Tribunal: TJPA
Processo: 0003255-54.2006.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003255-54.2006.8.14.0045

APELANTE: MOTOBRAS MOTORES LTDA

APELADO: ELGA BERNARDES AYER

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0003255-54.2006.8.14.0045

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

APELANTE: MOTOBRAS MOTORES LTDA.

ADVOGADOS: ALEX CRISTIANO GOMES – OAB/PA N. 12.871-B E WALTEIR GOMES REZENDE – OAB/PA N. 8.228-B

APELADA: ELGA BERNARDES AYER

ADVOGADOS: UIRES MARTINS DE AGUIAR - OAB/PA N. 18.331 E JOÃO PAULO CARMELENGO PANTALEÃO – OAB/SP N. 108.870

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO SOBRE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA CÔNJUGE DO DEVEDOR. CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA PELA PENHORA DE BEM IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Arresto efetivado em bem registrado em nome do cônjuge do devedor. Dívida oriunda de título não causal;

2. Existência de duas hipotecas sobre o bem imóvel. Não demonstração de satisfação do crédito;

3.
Responsabilidade patrimonial. Cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família. Meação inerente aos bens amealhados durante a constância da união;

4.
Manutenção da penhora de 50% (cinquenta por cento) do valor do veículo registrado em nome da embargante ou, na hipótese de venda do bem, a conversão do valor deste em equivalente em dinheiro;

5.
Recurso conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MOTOBRAS MOTORES LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos dos Embargos de Terceiros opostos contra si por
ELGA BERNARDES AYER
, julgou procedente a ação, retirando a penhora inscrita sobre o veículo Parati ano 2006/2006, sob o entendimento de demonstração da propriedade da embargante sobre o bem e de impossibilidade de duas penhoras para garantia da mesma dívida (Id. 5226331).

Em suas razões recursais (Id. 5226335), a embargante aduz que a sentença deve ser reformada no que tange ao fundamento de que não teria provado o casamento e o regime de bens entre a embargada e o devedor, ante a juntada de cópia da matrícula n. 6.427 do Registro de Imóveis de Redenção, que demonstra o registro de bem em nome do casal, de onde também se extrai que a embargada é casada com o devedor sob o regime de comunhão parcial de bens na vigência da Lei Federal n. 6.015/1977, sendo este fato também confessado por esta que afirma exercer profissão lucrativa distinta de seu marido.

Sustenta que o veículo sob propriedade da embargada deve ser constrito, pelo menos, em relação à meação do devedor sobre este, conforme os incisos I, V e VI do art. 271 do CC/1916, não tendo sido produzida prova de que o bem penhorado tenha sido adquirido unicamente com o fruto do trabalho da embargante, tampouco que esta não tenha se beneficiado da dívida contraída.

Aduz equívoco no entendimento de que a dívida estaria suficientemente garantida através da penhora do bem imóvel, afirmando que, ao tempo da constrição, vigorava o art. 655 do CPC/1973, em que havia a preferência ao bem móvel (inciso II) sobre o bem imóvel (inciso IV), salientando que o bem imóvel estava gravado por duas hipotecas e favor do Banco do Brasil S. A., não sendo suficiente para suprir todas as dívidas que geraram a sua constrição.

Afirma que, supervenientemente, o mesmo bem imóvel está constrito por Execuções Fiscais da União, que possuem preferência legal sobre o seu crédito.

Requer a reforma integral da sentença, bem como a inversão do ônus de sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 5226337 - Pág. 6).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e, redistribuídos, à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt que determinou a intimação do apelante para que apresentasse circunstâncias fáticas que justificassem a manutenção de seu interesse no feito, sob pena de extinção (Id. 15561499), oportunidade em que o apelante ratificou seu pedido de provimento da apelação (Id. 15617554).

Após nova redistribuição, os autos vieram-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e com preparo recolhido (Id. 5226336 - Pág. 3-5), razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal ao ônus de comprovação de que a embargante/apelada não se beneficiou da dívida contraída; à obrigatoriedade de meação dos bens adquiridos na constância da união e a não demonstração de suficiência do bem imóvel como garantia, considerando a existência de outras dívidas preferenciais à cobrada pelo embargado/apelante em desfavor do cônjuge da embargante nos autos da Ação Monitória n. 0000154-43.2005.8.14.0045.

Assiste razão ao recorrente.

Analisados os autos, verifico que a questão versa acerca de arresto que recaiu sobre o veículo Parati 1.8, ano/modelo 2006/2006 de propriedade da embargante (Id. 5226327 - Pág. 7), constrito para a satisfação de dívida cobrada pela embargada em face de seu cônjuge nos autos da Ação Monitória n. 0000154-43.2005.8.14.0045 em razão da emissão de cheque no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Ocorre que, da leitura dos presentes autos, bem como da Ação Monitória não se encontra delimitada a origem da dívida, considerando a natureza não causal do cheque, o que faz presumir que a dívida fora efetivada em benefício do casal.

Consta na Matrícula n. 6.427, Folha 001 do Cartório de Registro de Imóveis o registro de uma Chácara em nome do casal (Id. 5226330 - Pág. 6-7), em que se declaram casados sob o regime da comunhão parcial de bens, além de constar duas hipotecas em favor do Banco do Brasil S. A. para garantia de empréstimos sobre o referido bem, nos valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respectivamente, o que afasta a alegação de suficiência do bem imóvel como garantia.

Assim, em que pese não constar a data do casamento entre o devedor da ação monitória e a embargante se pode presumir que eram casados antes da assunção da dívida objeto da lide, uma vez que o registro da compra do bem fora efetivado em 05/08/1993 e o cheque fora emitido em 22/03/2000 (Id. 23191464 - Pág. 18 – Ação Monitória).

Consabido que a regra geral da responsabilidade patrimonial é de que apenas as partes que participam de determinada relação jurídica processual respondem com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, conforme disposto no art. 789 do Código de Processo Civil, sendo a inclusão de bens de cônjuges e companheiros em processos executórios decorrente da: (I) responsabilidade executória secundária, nas hipóteses em que, mesmo não sendo devedores no plano do direito material, seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida por expressa previsão legal (art. 790 , IV , do CPC ), como no caso da regra de solidariedade referente às coisas necessárias à economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil); e (II) bens comuns, nos quais, apesar de preservada sua meação, incide a regra especial de penhora sobre os indivisíveis, segundo a qual a quota-parte referente à meação será garantida apenas sobre o produto da alienação do bem (art. 843 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça considera que, em regra, cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, o qual não fora demonstrado no caso concreto em que a embargante se limita a arguir que o veículo arrestado fora adquirido exclusivamente com seus rendimentos, não havendo sequer a demonstração de que exerce atividade remunerada, fato que não se sobrepõe à meação inerente aos bens amealhados durante a constância da união (art. 1660, I do CC c/c art. 790, IV do CPC), devendo, entretanto, haver a reserva do quinhão inerente a cada cônjuge.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. BEM INDIVISÍVEL. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1.
Na execução, os bens indivisíveis, de propriedade comum dos cônjuges casados no regime de comunhão de bens, podem ser levados à hasta pública, reservando-se ao cônjuge meeiro do executado a metade do preço obtido
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 970.203/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017)

Assim, a sentença deve ser reformada para a manutenção da penhora de 50% (cinquenta por cento) do valor do veículo registrado em nome da embargante ou, na hipótese de venda do bem, a conversão do valor deste em equivalente em dinheiro.

Isto posto
, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para,

reformando a sentença apelada, determinar a

manutenção da penhora de 50% (cinquenta por cento) do valor do veículo registrado em nome da embargante ou, na hipótese de venda do bem, a conversão do valor deste em equivalente em dinheiro; com a inversão dos ônus da sucumbência
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2024